Tribunal: TJES
Processo: 5012245-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012245-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
No tocante ao
Adicional de Assiduidade restou consignado no Acórdão combatido que a Recorrente “
faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração”, situação que, por certo, atinge os
consectários legais como 13º salário e 1/3 (um terço) de férias.
Uma vez que integra a remuneração, mas não guarda correlação e identidade com o vencimento básico da servidora, referido adicional não incidirá sobre benefícios que levam em consideração somente o vencimento base, como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio e gratificação de produtividade.

III.
O Acórdão combatido foi expresso ao consignar que a
Lei nº 5.458/2013, do Município de Vila Velha, determina que
“os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino”,
motivo pelo qual não há falar-se em extensão aos servidores inativos.

IV.
Em relação aos honorários advocatícios, havendo procedência parcial do pedido na origem, por corolário lógico, deve ocorrer a alteração na relação de causalidade que enseja a fixação dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, sendo declarada a sucumbência recíproca.

V.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

VI.
Tal como fixado no Acórdão guerreado, a verba honorária deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, tendo em vista que a Autora/Recorrente logrou êxito em somente 01 (um), dos 04 (quatros) pedidos formulados na Exordial.

VII.
Os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VIII.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CATIA REGINA LORIATO NASCIMENTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5095991) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4906397) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3910325) interposto pela Recorrente, em razão da
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO
(ID 3910408, págs. 03/06) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 0028022-08.2016.8.08.0035)

ajuizada pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
cujo
decisum,
em julgamento parcial de mérito,

julgou procedente
“em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 08% (oito por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32”,
julgando, outrossim, improcedente
“quanto aos pedidos de abono, dano moral, e recolhimento previdenciário”,
destacando que está
“pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade”,
e, diante da sucumbência recíproca, condenou
“a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a decisão embargada é omissa, tendo em vista que não apreciou o pedido aduzido no tópico “da assiduidade – reflexos” (id 3910325 – pág. 14), no sentido de que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração em razão da sua natureza de vencimento”;

II)
em relação ao abono da Lei Municipal nº 5458/2013
“requer seja esclarecido se o abono foi pago a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação indistintamente, bem como se, em atividade, os aposentados perceberiam o benefício”;

III)
“a decisão embargada é contraditória ao determinar a observância dos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, mas fixar os honorários de sucumbência em 3% (1/4 de 12%) em benefício do patrono da embargante, em total afronta ao §3º, I, do art. 85, do CPC, que determina o percentual mínimo de 10% em favor do advogado do vencedor”;
IV)
“o pedido de assiduidade não é irrelevante do ponto de vista jurídico tampouco do ponto de vista econômico e a análise da proporção da sucumbência não deve ser feita exclusivamente com base na quantidade de pedidos deferidos ou indeferidos”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
ANULAÇÃO DE TODA SENTENÇA. MATÉRIA INTEGRALMENTE DEVOLVIDA.AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. 1
% (UM POR CENTO), PARA CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. DIREITO DA AUTORA FIXADO EM
16% (DEZESSEIS POR CENTO). ABONO SOMENTE CONCEDIDO AOS
SERVIDORES DA ATIVA
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO
LIQUIDÁVEL. PROIBIÇÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

I.I.
Não há falar-se em ocorrência de coisa julgada formal e material em relação à Primeira Sentença de Primeiro Grau, uma vez que esta restou integralmente anulada.

I.II.
Não se vislumbra parâmetro de ponderação acerca de melhora ou piora de resultado de julgamento, na medida em que o princípio basilar recursal da non reformatio in pejus, deve ser entendido sob a ótica de vertical entre Decisão Recorrida e Decisão Reformadora de instância superior, não sendo possível estabelecer parâmetro de ponderação entre a Sentença anulada e a posterior Sentença que a substituiu.

I.III.
Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial (STJ, AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).

I.IV.
O percentual devido a título de adicional de assiduidade é objeto de mérito do presente Recurso e, portanto, será analisado em sequência, não havendo prejuízo à Recorrente.

I.V.
Preliminar Rejeitada.

II. MÉRITO.

II.I.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público. Precedentes do TJES.

II.II.
A norma é expressa ao determinar que o percentual do referido adicional será fixado
“
no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”.

II.III.
In casu,
considerando qu
e as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 20.03.1978 (ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

II.IV.
A despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução nº 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.

II.V.
Em relação ao abono
concedido pela Lei nº 5.458/2013, do Município de Vila Velha, no valor de R$ 1.200,00, destinado aos servidores da ativa,
lotados na Secretaria Municipal de Educação,
verifica-se que mencionada Lei é expressa ao determinar que
“os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino”,
motivo pelo qual não há falar-se em extensão aos servidores inativos.

II.VI.
Nos termos do § 6º-A, incluído pela
Lei nº 14.365, de 2022
, ao Código de Processo Civil,
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

II.VII.
A Sentença deve ser reformada para fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente.

II.VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença recorrida, para reconhecer que a Recorrente faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, ressaltando-se que a mesma encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

No tocante ao
Adicional de Assiduidade
restou consignado no
Acórdão
combatido que a Recorrente “
faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento),
com incorporação da mencionada verba à sua remuneração
”,
situação que, por certo, atinge os
consectários legais como 13º salário e 1/3 (um terço) de férias.

Por outro lado, uma vez que integra a remuneração, mas não guarda correlação e identidade com o vencimento base da servidora,
referido adicional não incidirá sobre benefícios que levam em consideração somente o
vencimento base
,
como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio e gratificação de produtividade.

No que tange o abono
concedido pela
Lei nº 5.458/2013
, do
Município de Vila Velha
, no valor de R$ 1.200,00, destinado aos servidores da ativa,
lotados na Secretaria Municipal de Educação, o Acórdão combatido foi expresso ao consignar que
mencionada Lei determina que
“os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições
, no alcance de
metas de aprendizagem ainda mais expressivas
para os alunos da Rede Municipal de Ensino
”,
motivo pelo qual
não há falar-se em extensão aos servidores inativos
.

Em relação aos
honorários advocatícios
, havendo
procedência parcial do pedido na origem
, por corolário lógico, deve ocorrer a alteração na relação de causalidade que enseja a fixação dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, sendo declarada a
sucumbência recíproca
.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca
, deve ser pautada pelo
exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

Nesse sentido perfilha o entendimento firmado por este
Egrégio Tribunal de Justiça
e pela
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – MULTA APLICADA – PROCON MUNICIPAL – AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA – VALOR DA MULTA – DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 89 CPC⁄2015 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

Com a redução do valor da multa, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca
in casu
, impondo-se a redistribuição dos honorários e demais despesas sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC/2015, em partes iguais.

5. Quanto ao valor de honorários, após a redução da condenação feita em grau de recurso, devida é a majoração dos honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
os quais

deverão ser suportados à metade por ambas as partes, nos moldes do art. 86 do CPC/2015, limite objetivo do artigo 85, §2º, do CPC/2015, que afasta a aplicação do § 11 do referido dispositivo legal.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024130030067, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 22/06/2017)

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ,

I.
Havendo procedência parcial do pedido na origem, por corolário lógico, deve ocorrer a alteração na relação de causalidade que enseja a fixação dos ônus sucumbenciais e dos honorários advocatícios, sendo declarada a sucumbência recíproca, isto porque, não ocorreu a reforma in totum da Sentença proferida pelo Magistrado a quo
.

II.
Uma vez que o Acórdão combatido conferiu parcial procedência ao Recurso, para julgar parcialmente procedente o peito exordial, é forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca in casu , impondo-se a distribuição dos honorários e demais despesas sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015.

III.

É justo e razoável que as partes suportem, em iguais proporções, os valores referentes aos honorários e demais despesas de sucumbência, de modo que, tendo o Magistrado a quo fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cada parte deverá arcar com o valor correspondente à 5% (cinco por cento)
.

IV.
Embargos Conhecidos e Providos.”

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011180053735, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMAR
A CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca,
as custas processuais e os
honorários advocatícios
devem ser
recíproca e proporcionalmente distribuídos
.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso.

3.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(
STJ
- AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo
, razão pela qual
serão
proporcionalmente distribuídas entre eles
as custas e as despesas, bem como os
honorários advocatícios
.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.”

(
TJMT
, 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE LHE FOI IMPOSTO, POR CONSIDERAR QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INADMISSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Segundo entendimento do STJ, "a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
".

2-
Configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido
, de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina
a
distribuição proporcional
, entre elas, das custas processuais e dos
honorários advocatícios
.”

(
TJMS
- AC: 08275178020138120001 MS 0827517-80.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Deste modo, tal como fixado no Acórdão guerreado, a verba honorária deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, tendo em vista que a Autora/Recorrente logrou êxito em somente 01 (um), dos 04 (quatros) pedidos formulados na Exordial.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamentodo Agravo de Instrumento, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)